Tribunal: STF
Processo: HC 231772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 12):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES DIRETAMENTE POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE FLAGANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Hipótese em que a defesa buscou por meio de habeas corpus desconstituir sentença transitada em julgado, a fim de absolver o condenado pela ilegalidade da busca pessoal, desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas por ser ínfima a quantidade de drogas ou, ao menos, reconhecer o redutor do tráfico privilegiado, de modo que a Corte de origem não conheceu da impetração, por considerar a via inadequada para debater tais questões, as quais devem ser suscitadas por meio de revisão criminal, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. 2. Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, poderá ser rescindida sentença condenatória: I) se for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II) que se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 3. Por certo, tais elementos probatórios deverão ser analisados pelo Colegiado de origem no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre eles se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal. 4. Agravo regimental não provido.



     



    Busca a impetrante, em suma, a absolvição do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas ou, ao menos, a desclassificação de sua conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, o reconhecimento da incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal, sob a assertiva de que, apesar de já transitada em julgado, (i) alicerçada a condenação em indevida busca pessoal, (ii) ínfima a quantidade de entorpecente apreendido (3g de crack), e (iii) ausente motivação idônea a amparar a inaplicabilidade do redutor vindicado.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, à luz dos fundamentos empregados pela autoridade inquinada coatora, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente